Tribunal: TJMT
Processo: 1004021-82.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004021-82.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Periciais, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0001-67 (EMBARGANTE), COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA DE JUSCIMEIRA LTDA - CNPJ: 03.939.469/0001-89 (EMBARGADO), PAULO SERGIO CIRILO - CPF: 609.261.809-59 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO), LUCIANE REGINA MARTINS - CPF: 795.721.979-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

UNIMED

RONDONÓPOLIS

COOPERATIVA

DE

TRABALHO MÉDICO LTDA

EMBARGADO(S):

COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA DE JUSCIMEIRA LTDA

E M E N T A:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – HOMOLOGAÇÃO DE HONORARIOS
PERICIAIS

-

ALEGADA OMISSÃO - INOCORRÊNCIA – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

São incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica, ou interpretação do quadro fático-probatório, ou mesmo sobre a melhor prova a ser adotada, todas amplamente apreciadas pelo colegiado.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

UNIMED

RONDONÓPOLIS

COOPERATIVA

DE

TRABALHO MÉDICO LTDA

EMBARGADO(S):

COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA DE JUSCIMEIRA LTDA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
oposto pela agravante
UNIMED RONDONÓPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra o v. acórdão de ID. n. 224485185, o qual negou provimento ao Agravo de Instrumento que havia sido interposto contra a decisão singular que, no procedimento de n. 1023814-03.2021.8.11.0003 para o cumprimento da sentença proferida nos autos da
Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer c/c pedido de tutela antecipada
n. 0012899-24.2012.8.11.0003 ajuizada por
COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA DE JUSCIMEIRA LTDA

homologou os honorários periciais propostos pelo profissional nomeado para a realização da perícia contábil para apuração do
quantum debeatur
, considerando-se os reajustes a maior das mensalidades do plano de saúde havido entre as partes entre os anos de 1995 a 2011, fixando o prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento da verba profissional, sob pena de preclusão da prova.

Sustenta a parte agravante que nas razões de seu Agravo de Instrumento teria destacado trechos do v. acórdão proferido no Recurso de Apelação n. 149947/2016.

Registra que, no entanto, no aresto ora embargado – proferido no Agravo de Instrumento – o voto condutor se ateve apenas à parte dispositiva do citado acórdão proferido no apelo, sendo necessário que se debruce sobre o trecho do citado aresto sob cumprimento na origem, nos qual não menciona períodos pretéritos a 2012, aludindo aos reajustes aplicáveis ao plano nos anos de 2015 e 2016, o que, pela lógica, afastaria qualquer aplicação anterior a 2012.

Reforça, nesse sentido, que por força do inciso IV do §1o do art.489 do CPC/115, mister que o aresto embargado se manifeste sobre esses pontos relevantes da tese recursal, sob pena de ser considerado carente de fundamentação.

Sustenta, ainda, que ao extrair conclusões de que o emprego do plural na parte dispositiva do v. acórdão do Recurso de Apelação n. 149947/2016, perfaz fundamento para presumir a incidência da repetição de indébito simples a todo período de contrato, o colegiado incorre em interpretação ampliativa da coisa julgada, com uma indevida dilatação do seu alcance objetivo, em violação ao art. 503 do CPC/15.

Assevera que a matéria ganha mais relevância se se levar em consideração que o acórdão ora embargado não se manifesta sobre o destaque do voto proferido no Recurso de Apelação que faz menção aos reajustes da ANS nos anos de 2015, 2016 e 2017.

No mais, prequestiona possível afronta ao art.503 do CPC/15.

Contrarrazões no ID. n. 231460188, pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Da necessidade de extinção do procedimento de cumprimento de sentença

Suscita a recorrente que a sentença sob cumprimento reconheceu expressamente a necessidade de prévia liquidação, o que por si só deveria culminar com a extinção não meritória do procedimento de cumprimento da sentença, rito que somente seria admissível acaso possível crédito da agravada fosse líquido.

No entanto, a despeito do labor combativo dispensado às razões recursais nesse ponto específico, tal arguição não merece ser acolhida.

Isso porque, n
ão há como se admitir que se preste culto cego a uma liturgia inócua, quando, ao invés de garantir a realização do direito, a forma exsurge como um obstáculo, a exemplo da extinção meritória de um determinado procedimento por simples inadequação de seu
nomen iuris
.

Afinal de contas, no caso, a despeito de tramitar como
cumprimento de sentença
, o procedimento originário é, na prática, processado como verdadeira liquidação, que nada mais é que a tutela utilizada para a definição de um
antum debeatur
ainda não liquidado

Deveras, ao nomear perito para a apuração final do crédito exequendo o juízo está a promover, nada mais, nada menos, do que a liquidação da sentença, ainda que a nomenclatura empregada para o procedimento tenha sido o cumprimento de sentença.

Diante dessa lógica básica, já decidiu o STJ que
“revela-se perfeitamente possível que, em vez da extinção do feito, se proceda à conversão do cumprimento de sentença em liquidação, medida que além de não implicar prejuízo concreto às partes vai ao encontro dos princípios da instrumentalidade das formas, da celeridade e da economia processuais.”
(STJ - AResp n.o 1.553.055-MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 14/04/2020).

A propósito, em termos práticos, o que de fato importa em casos tais é que não se pode contabilizar multa processual e honorários do período subsequente ao da fase executiva, na forma do §1o do art.523 do CPC/15.

Assim, à míngua de qualquer prejuízo real na utilização da nomencratura “
cumprimento de sentença
”, quando, na prática, o ato do juízo singular mira e se volta à liquidação do
quantum debeatur
, que nada mais é do que a finalidade precípua do procedimento de
liquidação de sentença
.

Nesse sentido, eis a jurisprudência dessa Corte:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – NÃO CABIMENTO – POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM LIQUIDAÇÃO – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO. Não sendo possível o cumprimento de sentença, ante a inexistência do valor exato a ser ressarcido, de rigor que se proceda a conversão do cumprimento de sentença em liquidação, a fim de se apurar o montante devido, em observância aos princípios da celeridade e economia processual, mormente quando a medida não importará em prejuízo às partes.
(TJ/MT - Quarta Câmara de Direito Privado, N.U 1040996-82.2021.8.11.0041, SERLY MARCONDES ALVES, j. em 08/05/2024, publ. no DJE 09/05/2024)

Com isso, rejeito a postulação de extinção não meritória do procedimento originário, à medida em que, malgrado o nome dado a tal procedimento, o que se está a processar na origem são atos processuais tendentes à liquidação do
quantum
exequendo.

Do mérito recursal
.

No mérito recursal, cumpre de início destacar que ao receber os questionamentos da executada acerca da ritualística do procedimento, bem como sobre o alcance e os critérios de apuração do
quantum debeatur
, assim consignou a decisão agravada:

“[...]

Vistos etc.

I – O executado comparece aos autos (Id. 130044255 e 106134595) para requerer delimitar o período da perícia 19/12/2012 a 2023; bem como que houve prescrição sobre parte do montante cobrado.

Compulsando os autos, vê-se que a ação fora distribuída em 2012 para contestar os reajustes utilizados pela ré/executada no contrato firmado entre as partes, a partir de 1995. O feito foi julgado procedente em 11/03/2016 e o acórdão proferido em 25/04/2018, com certidão de trânsito em julgado em 02/08/2019.

Contudo, nem a sentença (Id. 66843122 e 66843126), nem o acórdão (Id. 66843943), restringem o período a ser apurado, tampouco houve manifestação quanto à prescrição. Pelo contrário, ratificam a abusividade dos percentuais utilizados no período apontado pela autora/credora, qual seja, 1995 a 2011.

Lado outro, importante consignar, ainda, que o termo a quo para contagem do prazo prescricional a ser considerado deve coincidir com a data de vencimento da última mensalidade, de modo que o credor ingressou com a ação ordinária e respectiva execução de sentença tempestivamente, revelando-se não prescrita a pretensão autoral.

Desse modo, indefiro o pleito do executado e determino o prosseguimento do feito.”
(ID. n. 139452688 - Pág. 1 dos autos de origem)

Pois bem.

Ao se insurgir contra esse ponto da decisão agravada, a agravante sustenta que uma vez admitida a liquidação no próprio procedimento de cumprimento, imperioso, por força do art.510 do CPC/15, que as partes sejam previamente instadas a apresentar os seus pareceres ou documentos elucidativos cálculos e, apenas no caso de juízo não conseguir estabelecer o valor correto do crédito, é que seria admissível a nomeação de um perito judicial.

Desse particular, a dicção do aludido dispositivo legal recomenda que, antes de nomear o perito, o magistrado inste as partes a apresentarem seus pareceres e documentos elucidativos da causa, a fim de que examine, primeiramente, se tem ele mesmo condições de decidir o pleito liquidatório.

No entanto, se diante da complexidade da matéria em debate, o juízo condutor perceber que não possui condições técnicas de dirimir e apurar o valor efetivamente devido, nada impede que nomeie desde logo o perito, definindo os parâmetros basilares daquilo que se pretende ver apurado, independentemente de prévia colheita de pareceres e manifestações das partes.

Afinal, as partes e seus assistentes poderão participar dos trabalhos periciais, podendo eventualmente impugná-los, ou, ainda, postular que o
expert
apresente explicações sobre possíveis dúvidas/questionamentos a serem levantados pelos litigantes, ou mesmo elucidações complementares.

Mas não é só.

A agravante sustenta que inexiste pedido do autoral para a restituição de valores de mensalidade de planos supostamente pagos a maior no período antecedente a 2012 – ano do ajuizamento da ação – de modo que a prevalecer a decisão agravada, haverá a manutenção de uma manifestação judicial
extra petita
, posto que tal matéria não foi objeto da discussão na fase de conhecimento, não havendo, assim, qualquer diferença a ser restituída em relação ao citado período.

Sustenta que, além disso, como a tutela antecipada foi deferida em 19/12/2012 e, de lá para cá, a agravante vem cumprindo rigorosamente os termos da respectiva decisão judicial, aplicando na data de aniversário do contrato o índice de reajuste indicado pela ANS, não há nada a restituir à autora.

Ocorre que nesse ponto o recurso fracassa mais uma vez.

Nesse viés, conforme se sabe, para a jurisprudência do STJ, o pedido deve ser compreendido como aquilo que se pretende com a instauração da demanda e se extrai a partir de uma interpretação lógico-sistemática do afirmado na petição inicial, recolhendo todos os requerimentos feitos em seu corpo, e não só aqueles constantes em capítulo especial ou sob a rubrica “dos pedidos”. (AgInt no AREsp n. 2.222.068/BA)

E no caso, fácil perceber que o pedido de repetição da diferença entre os reajustes lineares anualmente aplicados aos beneficiários do plano coletivo durante a vigência do pacto, e aqueles apurados ano a ano pela ANS, se extrai da narrativa dos fatos e da alínea “I” do Capítulo
“V- DOS PEDIDOS”
.

Senão vejamos:

• ID. n. 66838394 - Pág. 3/4:

•
ID. n. 66838399 - Pág. 16 dos autos originários:

Com isso, não resta dúvida de que se postulou claramente a repetição dobrada dos indébitos decorrentes dos reajustes lineares implementados no curso do contrato, em percentual maior que o apurado e divulgado pela ANS no mesmo período.

Cumpre ainda lembrar que a agravante invocou também a aplicabilidade do Tema 610 do STJ ao caso concreto, suscitando a prescrição trienal (art.206, §3o, inciso IV do CDC) da pretensão da parte adversa, nos termos do
Enunciado 418
da
V Jornada de Direito Civil, do Conselho da Justiça Federal e do Superior Tribunal de Justiça
, posto que tanto a sentença quanto o acórdão não impuseram condenação à operadora agravante quanto às diferenças decorrentes de reajuste a maior das mensalidades do plano de saúde no período antecedente ao ano de 2012.

Aduz que, diante disso, os cálculos periciais não podem se debruçar sobre as diferenças atuariais dos reajustes anteriores a 19/12/2012 – data da concessão da tutela antecipada – que, segundo alega, estariam todos prescritos, já que isso acrescentaria à prova técnica uma desnecessária análise, a refletir no valor dos honorários periciais.

Com efeito, é bem verdade que ao julgar os REsp 1.360.969/RS e REsp 1.361.182/RS sob o rito dos recursos repetitivos, a Segunda Seção do STJ firmou a orientação paradigma que deu origem ao Tema 610 do STJ, segundo a qual
“
na vigência dos contratos de plano ou de seguro de assistência à saúde, a pretensão condenatória decorrente da declaração de nulidade de cláusula de reajuste
nele prevista prescreve em 20 anos (art. 177 do CC/1916) ou
em 3 anos (art. 206, § 3o, IV, do CC/2002)
, observada a regra de transição do art. 2.028 do CC/2002
.”

Assim, tivéssemos ainda na fase de conhecimento da ação originária, talvez a solução mais adequada fosse o reconhecimento da prescrição do direito à repetição das diferenças decorrentes do reajuste indevido do valor das mensalidades pagas há mais de 3 (três) anos quando do ajuizamento da demanda em
13/11/2012
.

Todavia, não é menos verdade que, segundo prevê o inciso VII do §1o do art.525 do CPC/15 na

impugnação ao cumprimento/liquidação de sentença, o executado somente poderá alegar a prescrição operada após sentença exequenda/liquidanda.

Nesse sentido:

“Art. 525. [...]

§ 1o Na impugnação, o executado poderá alegar:

[...]

VII -
qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como
pagamento, novação, compensação, transação ou
prescrição
,
desde que supervenientes à sentença
.”

Assim, considerando que a prescrição que a agravante busca ver reconhecida teria ocorrido ainda antes do ajuizamento da ação originária, tal arguição não pode ser conhecida nessa fase.

Ademais, na fundamentação do RAC n. 149947/2016, o voto condutor do acórdão estabeleceu de forma explícita que se faz necessária a adequação dos reajustes lineares do contrato àqueles apurados ano a ano pela ANS, a ser apurado em cumprimento de sentença, e que, em razão do pagamento a maior das prestações do plano nesse período, as diferenças deveriam ser restituías de forma simples. Vejamos:

E, para sacramentar que a repetição abarca todos os anos de vigência do pacto e não apenas o reajuste implementado a maior no ano de 2012, a parte dispositiva do citado aresto é pontual em determinar que
“os valores contratuais aquilatados com os
reajuste
s
anua
is
”
(no plural) – e não
“reajuste anual”
(no singular), durante toda a vigência do plano.

Com isso, deve ser mantida a decisão agravada nesse ponto.

Por fim, conforme ainda relatado, defende a agravante que se provido o recurso para delimitação do objeto da perícia entre 19/12/2012 a 2023, deverá haver a redução do valor de R$14.500,00 que foi homologado pelo juízo
a quo
, para um valor menor de R$10.000,00, levando em conta a redução proporcional do cálculo.

No entanto, não tendo havido a redução do período, a verba honorária fixada em favor do
expert
deve ser mantida.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao recurso, ficando revogada a liminar recursal de ID. n. 204158182.

É como voto.-

V O T O S V O G A I S

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar

contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”

“Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

[...]

§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

[...]

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;”

No caso, contudo, ao contrário do que tenta fazer crer a executada embargante, o aresto embargado não se quedou silente acerca de qualquer questionamento devolvido a essa superior instância.

Ora, segundo o princípio da congruência, o pedido recursal é que delimita e restringe a matéria devolvida a instância superior para fins de reexame.

Nesse particular, impende consignar que a controvérsia trazida nas razões do Agravo de Instrumento se propõe a dirimir qual o período contemplado pelo comando sentencial da repetição do indébito fixado pela sentença/acórdão exequenda(o), em relação aos reajustes lineares do plano de saúde coletivo havido, mais precisamente para delimitar se a tutela repetitória abarca o período da duração contratual anterior ao ano de 2012, até mesmo para fins de delimitação do período e dos respectivos honorários periciais.

E essa delimitação vem trazida no capítulo denominado “REQUERIMENTO FINAL” na peça recursal, que tras os seguintes pleitos
ipsis literis
:

“[...]

REQUERIMENTO FINAL

ISTO POSTO, requer a Vossas Excelências:

a) seja admitido o recurso e concedendo o efeito suspensivo ativo ao Agravo de Instrumento para suspender o início dos trabalhos periciais, até o julgamento do mérito do presente recurso;

b) intimação do Agravado via Diário de Justiça Eletrônico, através de seu patrono Dr. ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO, OAB/MT 5026, para contraminutar o presente recurso querendo;

c) no mérito dê provimento ao recurso de Agravo e Instrumento para delimitar o período da perícia a partir de 19/12/2012 a 2023, em observância a r. sentença e ao v. acórdão no 149947/2016;

d) manifeste o E. Tribunal também, em razão do dever de oficio,
embora o período a ser analisado pelo Sr. Perito esteja afeto ao ano de 2012 em diante
, observe no v. Acórdão o entendimento do STJ já apontado
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
(TEMA 610) que pacificou a questão no julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos no 1.360.969/RS e 1.361.182/RS), aplica a prescrição de três anos em se tratando de pretensão de nulidade de cláusula de reajuste prevista em contrato de plano ou seguro de assistência a saúde, com a consequente repetição de indébito;

e)

com o provimento do pedido c), que importara na redução da abrangência dos trabalhos periciais a redução do valor da perícia, fixada em R$ 15.600,00 (quinze mil e seiscentos) reais, para R$10.000,00 (dez mil reais), ou outro valor que entender cabível essa E. Câmara de Direito Privado;

f) acolha o pedido de pretensão destituída de fundamento face os fundamentos jurídicos apresentados, com a condenação da Agravada em multa;

g) a condenação da agravada nas custas processuais decorrentes do presente recurso.” (ID. n. 203305195 - Pág. 32/33)

Note-se que no pedido recursal não há nenhum requerimento relacionado à limitação da repetição no período temporal posterior a 2012 pelo simples fato de acórdão proferido no RAC n. 149947/2016 ter constatado que nos
contratos individuais e familiares”, o reajuste linear “no ano de 2015 (maio/2015 a abril de 2016) foi de 13,55% e no ano de 2016 (maio/2016 a abril/2017) foi no percentual de 13,57%”
.

Ao contrário. Nas razões recursais, a agravante consigna que que o aludido
“acórdão não menciona períodos pretéritos a 2012, aduzindo aos anos de 2015 e 2016 o que pela lógica afasta qualquer aplicação anterior a 2012”
, o que aliás, faz muito pouco sentido lógico.

Afinal, o que tem a ver a alusão do acórdão proferido no citado apelo quanto aos reajustes lineares dos anos de 2015 e 2016 se a discussão que se tentou travar no Agravo diz respeito ao período anterior ao ano de 2012?

Ademais,
o aresto embargado explicou de forma clara, coesa, e de fácil compreensão as razões pelas quais se concluiu que na sentença sob liquidação na origem, restou contemplado, para fins de repetição, os reajustes lineares do período anterior ao ano de 2012.

Ocorre, entretanto, que fato de a conclusão da decisão colegiada embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

Afinal, são incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica, ou interpretação do quadro fático-probatório, ou mesmo sobre a melhor prova a ser adotada, todas amplamente apreciadas pelo colegiado.

Com isso, não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a serem aclarados ou consertados, descabidos os aclaratórios.

Forte nessas razões,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024